Tribunal: TCU
Processo: 023.438/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4012/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas ordinária dos gestores do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - MG (TRT-MG) para o exercício de 2011; Considerando que, por meio do respectivo procurador, André Luiz Morais Mascarenhas, Eliel Negromonte Filho, Sandra Pimentel Mendes e Toufik Tanure Neto teriam acostado a petição à Peça 357, requerendo a retificação da menção ao item 9.6 no item 9.11 do Acórdão 2294/2017-TCU-Segunda Câmara em função de suposto erro material consubstanciado na indevida aplicação da multa prevista no art. 58, II da Lei n.o 8.443, de 1992, pois, para os peticionários, a aplicação da aludida multa, com a sua execução por intermédio do desconto em folha de pagamento, teria como pressuposto o julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis; Considerando que os aludidos peticionários já teriam suscitado a suspensão dos aludidos itens do acórdão por meio de embargos de declaração (Peça 258) de recursos de reconsideração (Peças 261 a 267 e 291), além da nova interposição dos embargos à Peça 260, tendo todos esses recursos sido rejeitados pelo TCU; Considerando que o secretário da unidade técnica assinalou que a petição ostentaria o indevido caráter recursal, tratando do suposto erro no julgamento, e não do anunciado erro material, mas teria operado tanto a evidente preclusão temporal quanto a eventual preclusão consumativa, já que os responsáveis já teriam apresentado os respectivos recursos de reconsideração; Considerando que o referido secretário adicionou que, no mérito, também não assistiria razão aos responsáveis, já que o art. 71, § 3o, da Constituição de 1988 e o art. 28, I da Lei n.o 8.443, de 1992, viabilizariam o desconto da aludida multa na folha de pagamento, em sintonia com a jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal a partir, por exemplo, do MS 25.428/DF (DJe. 3/8/2016), MS 24.544 (DJ 4/3/2005), MS 25.643 (DJe 26/8/2011) e MS-AgR 31.914 (DJe 6/11/2014) ), tendo proposto, então, o indeferimento do pedido ora formulado pelos responsáveis; Considerando que, em consonância com Fredie Didier (Curso de Direito Processual Civil, 18a edição, JusPodivm) a preclusão consumativa " consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do Poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. (...) É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso "; Considerando que, ao questionarem a validade da aludida multa aplicada aos responsáveis, a despeito de não terem as contas julgadas pela irregularidade, e a aplicabilidade dos respectivos descontos em folha de pagamento, os peticionários buscariam apenas a nova apreciação sobre o mérito do presente processo e a subjacente reforma do Acórdão 2294/2017-TCU-Segunda Câmara , tendo essa nova apreciação do feito já sido legalmente efetuada pela 2a Câmara do TCU por meio do Acórdão 3.700/2019 no sentido de negar o provimento aos recursos de reconsideração, até porque a multa teria sido legalmente aplicada em função de irregularidades cometidas sem o impacto nas contas ordinárias do TRT-MG; Considerando, portanto, que o TCU deve receber, como mera petição, o expediente acostado à Peça 357 pelo representante de André Luiz Morais Mascarenhas, Eliel Negromonte Filho, Sandra Pimentel Mendes e Toufik Tanure Neto para, no mérito, indeferir o correspondente pedido, até porque o referido expediente não poderia ser admitido como o eventual recurso de revisão contra o Acórdão 2294/2017-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em receber, como mera petição, o expediente acostado à Peça 357 pelo representante de André Luiz Morais Mascarenhas, Eliel Negromonte Filho, Sandra Pimentel Mendes e Toufik Tanure Neto para, no mérito, indeferir o correspondente pedido, até porque o referido expediente não poderia ser admitido como o eventual recurso de revisão contra o Acórdão 2294/2017-TCU-Segunda Câmara , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. TC- Processo 023.438/2012-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA - Exercício de 2011) 1.1. Responsáveis: André Luiz Morais Mascarenhas (XXX.960.736-XX); Antônio de Souza Pontes Filho (XXX.218.396-XX); Carlos Athayde Valadares Viegas (XXX.548.466-XX); Cleube de Freitas Pereira (XXX.047.906-XX); Deoclecia Amorelli Dias (XXX.075.276-XX); Dilma Alves Ferreira (XXX.983.276-XX); Eduardo Augusto Lobato (XXX.700.156-XX); Eliel Negromonte Filho (XXX.280.476-XX); Emília Lima Facchini (XXX.599.926-XX); Guilherme Augusto de Araújo (XXX.841.616-XX); Luís Paulo Garcia Faleiro (XXX.447.866-XX); Luiz Otavio Linhares Renault (XXX.803.306-XX); Maria Beatriz Abreu Rodrigues de Sousa (XXX.675.566-XX); Patrícia Helena dos Reis (XXX.765.736-XX); Ricardo Oliveira Marques (XXX.480.706-XX); Roberto Rodrigues da Costa (XXX.515.086-XX); Sandra Pimentel Mendes (XXX.405.056-XX); e Toufik Tanure Neto (XXX.170.506-XX). 1.2. Interessada: Dilma Alves Ferreira (XXX.983.276-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - MG (TRT-MG). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: Tiago Cardoso Penna (83514/OAB-MG), entre outros, representando Toufik Tanure Neto; André Amanajas de Aguiar (26992/OAB-DF), entre outros, representando Sandra Pimentel Mendes; e Aroldo Plinio Gonçalves (13735/OAB-MG), entre outros, representando Dilma Alves Ferreira. 1.8. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a André Luiz Morais Mascarenhas, Eliel Negromonte Filho, Sandra Pimentel Mendes, Toufik Tanure Neto, por meio do seu representante legal, além do envio à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - MG, para ciência.